Tribunal: TJMT
Processo: 1002615-55.2026.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002615-55.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Coação no curso do processo, Perturbação do trabalho ou do sossego alheios]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[MARCIO LUIZ DA COSTA - CPF: 003.555.881-45 (PACIENTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), GLEICE KELE SANTANA SOUZA - CPF: 048.250.811-69 (TERCEIRO INTERESSADO), HAYELEY GREYCIELE DIAS DE OLIVEIRA - CPF: 061.147.961-36 (VÍTIMA), ROSANEIDE DIAS DA SILVA - CPF: 632.543.601-68 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHA. ROL APRESENTADO APÓS A RESPOSTA À ACUSAÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL. ORDEM DENEGADA.

I.

Caso em exame:

II.

Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública em favor de paciente acusado da prática dos crimes de ameaça, coação no curso do processo e perturbação do sossego. A impetração volta-se contra decisão prolatada pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda (MT), que indeferiu o pedido de oitiva de testemunha arrolada pela defesa após o prazo legal da resposta à acusação.

III.

Questão em discussão:

IV.

A questão em discussão consiste em determinar se o indeferimento da oitiva de testemunha indicada extemporaneamente pela Defensoria Pública, sob a justificativa de peculiaridades institucionais e busca da verdade real, configura cerceamento de defesa e constrangimento ilegal.

III. Razões de decidir:

O processo penal é regido pela marcha avante, sendo a preclusão um instituto fundamental para garantir a ordem, a celeridade e a segurança jurídica, impedindo o retorno a fases processuais já superadas.

O artigo 396-A do Código de Processo Penal estabelece, de forma expressa, que o momento adequado para a defesa arrolar testemunhas é na resposta à acusação, sob pena de preclusão temporal.

As prerrogativas e o volume de trabalho da Defensoria Pública, embora notórios, não conferem, por si sós, um salvo-conduto para a inobservância dos prazos peremptórios fixados em lei, salvo se demonstrada, de forma concreta, a impossibilidade de contato prévio com o assistido, o que não ocorreu no caso.

A busca pela verdade real não é princípio absoluto que autoriza a violação das regras do devido processo legal; ademais, a oitiva de testemunhas não arroladas a tempo pode ocorrer por iniciativa do magistrado (testemunha do juízo), se este entender necessário, mas não constitui direito subjetivo da parte desidiosa.

V.

Dispositivo e Tese:

VI.

Ordem denegada.

O direito à prova testemunhal submete-se à preclusão temporal se o rol não for apresentado no momento processual adequado (resposta à acusação). 2. A atuação da Defensoria Pública não afasta a incidência das regras de preclusão, exigindo-se justificativa concreta para a apresentação tardia de testemunhas.

Dispositivos relevantes citados:
CF/88, art. 5º, LV e LXVIII; CPP, arts. 209 e 396-A.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de MARCIO LUIZ DA COSTA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda (MT).

Os autos de origem tratam de ação penal na qual o paciente responde pela suposta prática dos crimes previstos no art. 147, ‘
caput’
(ameaça), e art. 344, ‘
caput’
(coação no curso do processo), ambos do Código Penal, e art. 42, III (perturbação do sossego), da Lei das Contravenções Penais (Lei n. 3.688/41), por fatos ocorridos em 31/07/2022.

Conforme os documentos anexos, a denúncia foi recebida em 19/03/2025 (ID 187619961). A Defensoria Pública apresentou Resposta à Acusação em 20/08/2025 (ID 205141493), oportunidade em que arrolou as mesmas testemunhas indicadas pelo Ministério Público, ressalvando genericamente a possibilidade de eventual substituição.

Posteriormente, em 08/09/2025, a defesa peticionou requerendo a oitiva da testemunha Adrian Vareiro Alves (ID 207284823). O Juízo de origem, em decisão prolatada em 24/01/2026 (ID 219421052), indeferiu o pedido, fundamentando que a indicação estava preclusa, pois realizada fora do momento processual previsto no art. 396-A do Código de Processo Penal, e designou audiência de instrução para 15/06/2026.

Nas razões do presente
writ
(ID 342384852), a impetrante sustenta que a decisão viola os princípios do contraditório e da ampla defesa. Argumenta que as peculiaridades do atendimento da Defensoria Pública — notadamente o excesso de demanda e a dificuldade de contato imediato com os assistidos — justificam a flexibilização da regra processual. Alega que a indicação ocorreu antes da designação da audiência e com antecedência suficiente (quase cinco meses), inexistindo prejuízo à instrução ou à parte contrária. Requer, liminarmente e no mérito, a determinação para a oitiva da testemunha indicada.

A liminar foi indeferida (ID.342510367) sendo prestadas as informações pela autoridade coatora (ID.343453948) ratificando os termos da decisão impugnada e esclarecendo que o feito aguarda a realização da audiência presencial designada, estando suspenso em arquivo provisório conforme provimento da Corregedoria local, dado o prazo superior a três meses para o ato.

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo(a) i. Procurador(a) de Justiça – Dr(a). Adriano Augusto Streicher de Souza, manifestou-se pela denegação da ordem, na ementa assim sintetizada: (ID. 344856372)

“HABEAS CORPUS. AMEAÇA. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. PEDIDO DEFENSIVO. ARROLAMENTO EXTEMPORÂNEO DE TESTEMUNHA APÓS A RESPOSTA À ACUSAÇÃO. ALEGADA PECULIARIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA, BUSCA DA VERDADE REAL E AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. IMPROCEDÊNCIA. PRECLUSÃO TEMPORAL CONFIGURADA (ART. 396-A DO CPP). INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE DA PROVA OU JUSTIFICATIVA CONCRETA PARA A NÃO INDICAÇÃO NO MOMENTO ADEQUADO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO TJMT E STJ QUANTO À POSSIBILIDADE DE ARROLAMENTO EXTEMPORÂNEO APENAS EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS, INOCORRENTES NA ESPÉCIE. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO.

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública em favor de MARCIO LUIZ DA COSTA.

A presente impetração busca reverter a decisão que indeferiu a oitiva de uma testemunha arrolada pela defesa técnica após o decurso do prazo da resposta à acusação. O cerne da questão reside na tensão entre a formalidade dos prazos processuais e a garantia da ampla defesa, matizada pelas condições operacionais da Defensoria Pública.

Com efeito, é imprescindível analisar a natureza do processo penal e o papel das normas que regem a marcha processual.

O processo não é um fim em si mesmo, mas tampouco é um amontoado desordenado de atos que podem ser praticados ao alvedrio das partes. Ele é instrumento de garantia. A forma, no direito processual, atua como salvaguarda contra o arbítrio e como fator de estabilidade das relações jurídicas.

Nesse contexto, a preclusão é um instituto vital. Ela impede que o processo se transforme em um movimento circular ou eterno, garantindo que, superada uma etapa, passa-se à seguinte, rumo à prestação jurisdicional final.

O Código de Processo Penal, em seu artigo 396-A, é cristalino ao determinar o momento processual adequado para a especificação das provas e o arrolamento de testemunhas: a resposta à acusação. Trata-se de regra cogente, desenhada para assegurar a paridade de armas e a previsibilidade do rito.

No caso em apreço, é incontroverso que a Defensoria Pública apresentou a resposta à acusação em 20/08/2025 (ID 205141493). Naquela peça, limitou-se a replicar o rol ministerial, sem indicar a testemunha Adrian Vareiro Alves. Somente em 08/09/2025 — dezenove dias depois — atravessou petição requerendo a inclusão da referida testemunha (ID 207284823).

Contudo, a autoridade coatora, em 24/01/2026,
rejeitou o pedido
da Defensoria Pública, aduzindo que a indicação de testemunha após a resposta à acusação estava preclusa, e designou audiência de instrução e julgamento para
15/06/2026
(ID 219421052).

A defesa argumenta que as dificuldades estruturais da instituição e a complexidade no contato com o assistido justificariam a flexibilização da norma. Reconheço e respeito profundamente o árduo e essencial trabalho desempenhado pela Defensoria Pública. Contudo, a mera alegação genérica de “peculiaridades institucionais” não pode servir como chave mestra para abrir prazos peremptórios fixados em lei.

Para que se admitisse a exceção à regra da preclusão, seria necessário demonstrar, no caso concreto, a impossibilidade fática de contato com o réu antes do prazo final. Seria preciso comprovar que a defesa tentou localizar o paciente ou a testemunha e não obteve êxito por motivos alheios à sua vontade (força maior).

Ao examinar os autos, não encontro tal justificativa pormenorizada. A petição que requer a oitiva da testemunha não traz prova, tampouco justifica que o contato com o réu foi inviabilizado antes da apresentação da resposta inicial. O que se observa é um pedido posterior, baseado no princípio da ampla defesa.

Admitir o arrolamento extemporâneo feriria a segurança jurídica e a isonomia processual em relação à acusação, que também se submete a prazos rígidos para oferecer a denúncia e arrolar suas testemunhas.

Não se ignora o princípio da busca da verdade real (ou verdade possível). Entretanto, cediço que o magistrado possui poderes instrutórios subsidiários. O artigo 209 do Código de Processo Penal faculta ao juiz ouvir testemunhas, além das indicadas pelas partes,
quando julgar necessário
para o esclarecimento da verdade. Todavia, essa é uma prerrogativa do juiz, exercida por sua discricionariedade fundamentada, e não um direito subjetivo da parte que perdeu o prazo.

No caso , se a defesa justificasse ao juiz a Autoridade Coatora poderia aceita-lo como "testemunha do juízo". Se o magistrado de origem, destinatário da prova, entendeu, fundamentadamente, que a instrução poderia prosseguir sem aquela oitiva específica, não há ilegalidade a ser sanada neste
habeas corpus
.

Com efeito, o indeferimento (ID 219421052) baseou-se na preclusão temporal, fato objetivo diante da ausência de justificativa concreta para a omissão inicial.

Não verifico cerceamento de defesa quando o indeferimento da prova decorre da própria inércia da parte em observar o momento oportuno para requerê-la. Não se tem demonstração da imprescindibilidade desta ou mesmo se será uma ‘testemunha de abono’.

Neste diapasão, a ampla defesa exerce-se dentro dos limites e procedimentos previstos em lei.

Cito a jurisprudência do Col. Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INDEFERIMENTO DE PROVA. ART. 400, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PRECLUSÃO DO ARROLAMENTO TARDIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal autoriza o magistrado, destinatário da prova, a indeferir as diligências reputadas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias.

2. O Tribunal de origem assentou a preclusão do arrolamento de testemunhas fora do momento processual adequado e a ausência de demonstração concreta de prejuízo, o que afasta a alegação de cerceamento de defesa. 3. As afirmações genéricas de essencialidade das testemunhas e sobre dificuldade operacional por parte da defensoria pública não suplantam a preclusão decorrente do arrolamento tardio nem evidenciam ilegalidade flagrante, porquanto o indeferimento foi fundamentado e não houve demonstração concreta de prejuízo; ademais, é incabível, em habeas corpus, o revolvimento do acervo fático-probatório para aferir a indispensabilidade da prova pretendida, não se justificando a redesignação de audiência quando ausentes elementos objetivos de pertinência e relevância. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no RCD no HC n. 1.047.668/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 17/12/2025.)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS. APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DO ROL DE TESTEMUNHAS PELA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. PRECEDENTES. EVENTUAIS DIFICULDADES ESTRUTURAIS INAPTAS A OBSTAR A APRESENTAÇÃO DO ROL DE TESTEMUNHAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No termos da orientação desta Corte, "na proposição de prova oral, prevê o Código de Processo Penal que o rol de testemunhas deve ser apresentado, sob pena de preclusão, na própria denúncia, para o Ministério Público, e na resposta à acusação, para a defesa. No caso vertente, não há ilegalidade na desconsideração do rol de testemunhas da defesa, apresentado fora do prazo legalmente estabelecido, ante a preclusão temporal desta faculdade processual" (HC 202.928/PR, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Rel. p/ Acórdão Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 08/09/2014). 2. Dessa forma, não há cerceamento de defesa decorrente da negativa de oitiva de testemunha não arrolada oportunamente, por preclusão temporal. Precedentes. 3. Ao requerer, de forma genérica, a produção da prova testemunhal, a Defensoria Pública não ressalvou a existência de eventual impedimento de contato com o Réu, tampouco dificuldades estruturais a impedir que, no momento procedimental adequado, fosse apresentado o rol de testemunhas. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 732.116/SC, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.)

Transcrevo as informações prestadas pela Autoridade Coatora:
(ID.343453948)

“Tenho a honra de me dirigir à elevada presença de Vossa Excelência, nos autos de HC n. 1002615-55.2026.8.11.0000 tendo como paciente
MÁRCIO LUIZ DA COSTA
apontando como autoridade coautora este Juízo para, em resposta, prestar as seguintes informações.

Acerca dos argumentos levantados pelo impetrante, reporto-me à decisão proferida por este Juízo:

“Vistos.

Versam os autos acerca de ação penal promovida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face de
GLEICE KELE SANTANA SOUZA e MARCIO LUIZ DA COSTA
pela prática dos crimes dispostos nos artigos 147, caput; artigo 344, ambos do Código Penal; e artigo 42, inciso III, da Lei 3.688/41.

A denúncia foi recebida em 19/03/2025 ( Id. 187619961).

Citados, os réus responderam à acusação (id. 205141493) sem alegação de preliminares.

É o relato do essencial. Decido.

1. RATIFICAÇÃO DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA

Reporto-me ao relatório já apresentado no início da presente decisão.

Decido.

Apresentada a Resposta à Acusação, na forma do art. 396-A, do Código de Processo Penal, verifico que se fazem presentes os requisitos genéricos e específicos para o recebimento e processamento da presente Ação Penal, já que há um suporte probatório mínimo para respaldar a peça acusatória, não sendo hipótese de absolvição sumária (art. 397, do CPP).

Ante o exposto, ratifico o recebimento da denúncia, nos termos do art. 399 do Código de Processo Penal.

2.

DA PRECLUSÃO DA TESTEMUNHA

Verifica-se que a defesa apresentou resposta à acusação no ID 205141493, ocasião em que arrolou as mesmas testemunhas já indicadas pelo Ministério Público. Posteriormente, no ID 207284823, indicou nova testemunha, fora do momento processual adequado para tal finalidade, em afronta ao disposto no artigo 396-A do Código de Processo Penal.

É cediço que o momento oportuno para a defesa arrolar testemunhas é a fase da resposta à acusação. Embora a defesa busque afastar a aplicação da regra geral, opera-se a preclusão, medida que se mostra adequada e necessária ao caso em apreço, conforme estabelece o artigo 396-A do Código de Processo Penal. Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial encontra-se consolidado, conforme se verifica:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO, NO ÂMBITO DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS. APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DO ROL DE TESTEMUNHAS PELA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE . PRECLUSÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. AGRAVO IMPROVIDO. 1 . Como é de conhecimento, nos moldes do art. 396-A do Código de Processo Penal, o rol de testemunhas deve ser apresentado no momento processual adequado, ou seja, quando da apresentação da resposta preliminar, sob pena de preclusão. Em respeito à ordem dos atos processuais não configura cerceamento de defesa o indeferimento da apresentação extemporânea do rol de testemunhas. 2 . A teor dos precedentes desta Corte, inexiste nulidade na desconsideração do rol de testemunhas quando apresentado fora da fase estabelecida no art. 396-A do CPP ( REsp 1828483/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 3/12/2019, DJe de 6/12/2019). 3 . Por fim, "Consoante disposto no artigo 209 do CPP, ocorrendo a preclusão no tocante ao arrolamento de testemunhas, é permitido ao Magistrado, uma vez entendendo ser imprescindível à busca da verdade real, proceder à oitiva como testemunhas do Juízo, contudo, tal providência não constitui direito subjetivo da parte." (AgRg no AREsp n. 1.937 .337/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 29/11/2021.) 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 790402 PR 2022/0393624-9, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/03/2023)

3. DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

DESIGNO
audiência de instrução para o dia
15 de junho de 2026 às 14h00min
, a ser realizada na forma presencial, na sala de Audiências do Gabinete da 3ª Vara Criminal do Fórum de Pontes e Lacerda-MT.

Faculto às partes e as testemunhas a opção de participarem do ato de forma telepresencial, hipótese na qual deverão acessar o link a seguir:

1004214-29.2022.8.11.0013 - Coação no curso do processo - 4TA - 1TD - 2INT | Participar da Reunião | Microsoft Teams

FRISA-SE
que devem comparecer presencialmente/obrigatoriamente no Fórum aqueles que residem em Pontes e Lacerda/MT.

Intimem-se o Ministério Público e a Defesa.

Expeça-se mandado de intimação das pessoas que serão ouvidas, as quais deverão comparecer no dia e horário designado.

Pessoas presas e agentes policiais deverão ser requisitados preferencialmente por e-mail e serão ouvidos com uso dos equipamentos existentes na unidade prisional ou unidade policial, desnecessário o comparecimento presencial em juízo.

Facultativamente, poderá a pessoa residente em outra localidade optar por ser ouvida via internet, caso em que deverá:

a) informar ao Oficial de Justiça seu telefone de contato;

b) utilizar computador ou aparelho celular com acesso à internet banda larga, com microfone e câmera. Caso utilize o aparelho celular, deverá baixar, gratuitamente, o aplicativo “Teams” na loja de aplicativos. Não é necessário nenhum cadastro para acesso ao aplicativo “Teams”;

c) estar em local iluminado e tranquilo, sem barulho externo;

d) acessar, na data e horário indicados, o endereço eletrônico
1004214-29.2022.8.11.0013 - Coação no curso do processo - 4TA - 1TD - 2INT | Participar da Reunião | Microsoft Teams
preencher seu nome completo para ingresso na sala de audiência virtual;

e) aguardar a liberação do acesso à sala virtual, mesmo que haja demora, pois a vítima e as testemunhas deverão ser ouvidas uma de cada vez, em ordem específica;

f) estar munido de documento oficial de identidade com foto, para apresentação e comprovação de sua identidade.

g) A Corregedoria-Geral da Justiça do Poder Judiciário deste Estado editou o Provimento-TJMT n. 9/2025-GAB-CGJ que Regulamenta os procedimentos para a suspensão, sobrestamento e arquivamento de autos em trâmite na Primeira Instância do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.

Prevê o art. 11°, XV, que “Serão remetidos ao arquivo provisório, sem baixa na distribuição: [...] processos que aguardam audiência cuja data de realização seja superior a 3 (meses), até a realização da respectiva audiência”.

Considerando que a audiência designada neste feito ocorrerá em tempo superior a três meses, ficam suspensos os autos até a realização da solenidade.

Ao arquivo provisório sem baixa na distribuição.

Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se”.

Sendo essas as informações constantes nos autos, coloco-me à disposição de Vossa Excelência para quaisquer outras informações que entender necessárias, colhendo do ensejo para renovar protestos de apreço e de distinta consideração.”(Negritado no original)

Dessa forma, inexistindo constrangimento ilegal a ser reparado, a denegação é medida que se impõe. Contudo, acaso apresentado outras provas ou documentos que demonstrem a imprescindibilidade do aludido poderá o beneficiário discutir em futura impetração a medida.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de Marcio Luiz da Costa.

É como voto.

Cuiabá (MT), data registrada no sistema.

Des. Rui Ramos Ribeiro

Relator

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026